Tribunal: TJPA
Processo: 0810368-39.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810368-39.2021.8.14.0000

REQUERENTE: THASSIO RAMIRES ROXO SILVA

FISCAL DA LEI: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA.

- O juízo
a quo
agravou a pena-base em 1 ano e 100 dias-multa, considerando a reincidência, pois o requerente teria sido condenado nos autos do processo nº 0000456-22.2015.8.14.0401 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado em 26/10/2015. Contudo, no ponto, a sentença fora contrária à evidência dos autos. Nos autos do processo em que o juízo monocrático utilizou como base para agravar a pena-base, o requerente fora absolvido. Após a sentença condenatória, a defesa opôs embargos de declaração com efeito modificativo, o que fora acolhido pelo juízo sentenciante.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSUBSISTÊNCIA.

- Insubsistente o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que o magistrado singular, ao indeferir o tráfico privilegiado, levou em consideração não somente a reincidência, mas outros fundamentos que se mantêm hígidos, quais sejam, o acondicionamento, a quantidade de material entorpecente ilícito apreendido e as circunstâncias da prisão (após visita, o requerente fora revistado e identificado que estava com maconha e cocaína que distribuiria dentro do estabelecimento penal aos demais internos).

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA.

- Reconhecida a impropriedade no reconhecimento da agravante da reincidência, impõe-se a readequação da dosimetria da pena. Fora fixada pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Há causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual o juízo sentencia exasperou a pena em 1/6, patamar que ora aplico, resultando pena

de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a qual torno definitiva, calculado o dia-multa á razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Ao delimitar o regime inicial de cumprimento de pena, o juízo sentenciante fixou o regime fechado, em suas palavras,
“tendo em vista que o réu é reincidente, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do CPB.”.
Ora, como exposto, a reincidência fora aplicada de maneira equivocada, razão pela qual o regime inicial de cumprimento de pena, após a correção desse erro, deve ser o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- Quanto ao pedido de detração, este deve ser deduzido perante o juízo competente, ou seja, o da execução penal, em consonância com a mansa e pacífica jurisprudência do c. STJ.

ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL.
QUANTUM
A SER APURADO NA ESFERA CÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
THASSIO RAMIRES ROXO SILVA
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou, nos autos do processo nº 0020947.45.2018.8.14.0401, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões
, o requerente afirma que, de maneira equivocada, fora agravada sua pena, em razão de suposta reincidência, uma vez que teria sido condenado nos autos do processo de nº 0000456-22.2015.8.14.0401. Ocorre que o juízo
a quo
não observou que, contra a sentença condenatória, a defesa opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para absolver o requerente.

Sustenta que,
“de acordo com o artigo 63 do Código Penal, a reincidência é correta quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, no caso em concreto não fora observado que o requerente foi absolvido após embargos da defesa, restando demonstrado que a sentença foi contrária ao texto de lei expresso.”.
Assim, a sentença condenatória fora contrária ao texto expresso em lei, eis que
reconheceu a agravante da reincidência e, por essa razão, fixou o regime inicial fechado de cumprimento pena.

Delimita que a pena imposta foi agravada em razão desse erro e deve ser corrigida, devendo ser adequado o regime para o semiaberto e a pena definitiva corrigida para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, uma vez que foi agravada em um ano em razão da reincidência reconhecida de forma incorreta.

Aduz que deve ser
reconhecido o tráfico privilegiado
, eis que o requerente
“é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa.”.

Assevera que,
“fixada a pena em seu patamar mínimo 05 (cinco) anos para o crime de tráfico de entorpecente e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o regime a ser estabelecido para início de cumprimento de pena da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do CPB, caso entenda pelo não reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que seja realizada a detração do período de pena cumprido do apenado que atualmente já cumpriu 04 (quatro) anos e 28 (vinte e oito) dias e aplicado o regime aberto.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que
sejam julgados procedentes os pedidos retro mencionados. No mérito,
pugna pela confirmação da liminar em definitivo, reconhecendo-se o direito à indenização.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-38.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a intimação do requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais (fls. 39-40 ID nº 6480185). Em seguida, a defesa requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 41-42 ID nº 6597606).

Considerando-se meu afastamento funcional das atividades judicantes por motivo de gozo de folga de plantão, os autos foram redistribuídos, na forma do art. 112 do RITJPA, restando
a liminar indeferida pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes
(fls. 45-47 ID nº 7148540).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência parcial
do pleito revisional
“para redimensionar a pena aplicada, relativamente ao decote da agravante da reincidência, para que lhe seja excluída, exclusivamente neste aspecto”
(fls. 50-52 ID nº 7503782).

À revisão nos termos regimentais, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita e, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória,
conheço da revisão criminal
.

Como se sabe, nos termos do art. 63 do CP,
“
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”.

Pois bem. A sentença condenatória condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 por fato ocorrido em 03/08/2017.

Ao realizar a dosimetria da pena, quanto à circunstância agravante, o juízo a quo reconheceu a reincidência do requerente nos seguintes termos (fls. 13-22 ID nº 6478469):

“Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque no há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da aço além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu apresenta outros antecedentes criminais, havendo condenaço, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 000045-62.2015.8.14.0401. Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenaço criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideraço negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante.

No há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado, sendo, pois, circunstâncias neutras
.

No há elementos para se aferir os motivos do delito, razo pela qual so consideradas circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências do crime so comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do réu em
05 (cinco) anos de recluso e 500 (quinhentos) dias multa
,

sendo o dia multa à razo de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situaço econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si a agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB, haja vista ter sido condenado, nos autos do processo nº 0000456-22.2015.8.14.0401, a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de recluso e a 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, 13ª figura, da Lei nº 11.343/06), com trânsito em julgado em 26/10/2015. Com isso, agravo a pena do acusado em 01 (um) ano de recluso e em 100 (cem) dias multa, restando em 06 (seis) anos de recluso e 600 (seiscentos) dias multa.

O acusado no apresenta atenuantes.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 10.343/06, tendo em vista que a infraço foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional. Deste modo, aumento a pena em 1/6 (um sexto), restando em 07 (sete) anos de recluso e 700 (setecentos) dias multa.

No caso,
no incide a causa de diminuiço da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, tendo em vista que o acondicionamento e a quantidade do material entorpecente ilícito apreendido, as circunstâncias da priso, bem como pelo fato de réu já ter sido condenado nos autos do processo nº 0000456-22.2015.8.14.0401 por tráfico de entorpecentes, so fatores que indicam a dedicaço à traficância, demonstrando que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido, afirma a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. 1.
Inaplicabilidade da causa de diminuiço prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que se dedica à atividade criminosa.
Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que no se presta o habeas corpus. 2. Ordem denegada. (STF - Processo: HC 113255 MT; Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento: 04/12/2012; Órgo Julgador: Segunda Turma; Publicaço: DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012) (grifo no autêntico).

Com isso, inexistindo causa de diminuiço de pena,
FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSO E 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA,
sendo o dia multa à razo de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situaço econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial
: Fixo o
regime inicial fechado
para a pena privativa de liberdade, tendo em vista que o réu é reincidente, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea “ b ”, e 3º, do CPB.

No presente caso, o acusado ainda no preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 387, §2º, do CPP (detraço), cabendo à Vara de Execuçes Penais a aplicaço, no momento oportuno.”

(grifos meus)

Percebe-se que o juízo
a quo
agravou a pena-base em 1 ano e 100 dias-multa, considerando a reincidência, pois o requerente teria sido condenado nos autos do processo nº 0000456-22.2015.8.14.0401 à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado em 26/10/2015. Contudo, no ponto, a sentença fora contrária à evidência dos autos. Explico.

Nos autos do processo em que o juízo monocrático utilizou como base para agravar a pena-base, o requerente fora absolvido. Após a sentença condenatória, a defesa opôs embargos de declaração com efeito modificativo, o que fora acolhido pelo juízo sentenciante, como se nota da sentença dos aclaratórios juntada às fls. 32-33 (ID nº 6478472), que destaco na parte dispositiva:

“Assim, este Juízo, em que pese o respeito ao Ministério Público, ressalta que outro no pode ser o entendimento que no a absolviço do acusado diante da ausência de comprovaço da materialidade delitiva.

Assim, acolho os embargos interpostos, absolvendo o acusado THASSIO RAMIRES ROXO SILVA, com fulcro no art. 386, V, do CPP.”

Portanto,
a reincidência deve ser excluída da sentença condenatória,
porquanto baseada em processo em que o requerente fora absolvido.

Por outro lado,
improcede o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
, eis que o magistrado singular, ao indeferir o tráfico privilegiado, levou em consideração não somente a reincidência, mas outros fundamentos que se mantêm hígidos, quais sejam, o acondicionamento, a quantidade de material entorpecente ilícito apreendido e as circunstâncias da prisão (após visita, o requerente fora revistado e identificado que estava com maconha e cocaína que distribuiria dentro do estabelecimento penal aos demais internos), como se nota (fl. 20 ID nº 6478469):

“No caso,
no incide a causa de diminuiço da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.343/06
, tendo em vista que o acondicionamento e a quantidade do material entorpecente ilícito apreendido, as circunstâncias da priso, bem como pelo fato de réu já ter sido condenado nos autos do processo nº 0000456-22.2015.8.14.0401 por tráfico de entorpecentes, so fatores que indicam a dedicaço à traficância, demonstrando que o acusado se dedica a atividades criminosas.”

Assim, reconhecida a impropriedade no reconhecimento da agravante da reincidência, impõe-se
a readequação da dosimetria da pena
.

Fora fixada pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Há causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual o juízo sentenciante exasperou a pena em 1/6, patamar que ora aplico,
resultando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, a qual torno definitiva, calculado o dia-multa á razão de 1/30 do salário mínimo nacional.

Ao delimitar o regime inicial de cumprimento de pena, o juízo sentenciante fixou o regime fechado, em suas palavras,
“tendo em vista que o réu é reincidente, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do CPB.”.
Ora, como exposto, a reincidência fora aplicada de maneira equivocada, razão pela qual o regime inicial de cumprimento de pena, após a correção desse erro, deve ser o
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Quanto ao
pedido de detração
, este deve ser deduzido perante o juízo competente, ou seja, o da execução penal, em consonância com a mansa e pacífica jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO.INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I - O eg. Tribunal de origem considerou a suficiência de elementos probatórios aptos a ensejar a condenação do agravante. A desconstituição de tal entendimento, nos termos do que alegado no presente reclamo, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência vedada pelo óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

II - Em consonância com o entendimento desta e. Corte, deverá ser analisado o instituto da detração pelo juízo das execuções, porquanto este tem competência concorrente para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1916425/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MINORANTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO EM OUTRO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PECULIARIDADE. JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como se conhecer deste recurso em habeas corpus quando verificado que se trata de mera reiteração de pedido formulado em outro habeas corpus já interposto em favor do ora recorrente.

2. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n.º 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante" (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 29/8/2016).

3. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. Tratando-se de decreto condenatório já transitado em julgado, deve o Juízo das Execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando" (HC n. 381.997/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 5/4/2017).

4. O Tribunal a quo justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto _ notadamente na quantidade da droga apreendida _, elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 661.750/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

(grifos meus)

Resta caracterizado, por fim, o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado,
pois fixado regime de cumprimento de pena mais gravoso com base em fundamentação equivocada, ou seja, a reincidência
, devendo ser relegada à esfera civil a apuração do
quantum
devido, tudo nos termos do art. 630, “caput” e §1º, do CPP e
art. 5º, LXXV, da Constituição,

in verbis
:

CPP

Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

§1º - Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

CF/88

Art. 5º (...)

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Pondero, por fim, que, para que se reconheça o direito à indenização pelo erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento do STF:

EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.
Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 30-09-2019

PUBLIC 01-10-2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO.
A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.

(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191

DIVULG 02-09-2019

PUBLIC 03-09-2019)

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA). INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AGRAVO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária (Súmula 279/STF).
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE 765139 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017
PUBLIC 21-11-2017
)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário.
A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 833909 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(AI 599501 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 25-11-2013

PUBLIC 26-11-2013)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a parcialmente procedente para excluir da sentença condenatória a circunstância agravante da reincidência, redimensionando-se a pena, tudo nos termos da fundamentação, devendo o juízo da execução adotar as providências legais para fiel cumprimento desta decisão,
bem como para reconhecer em favor do requerente o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/04/2022